Tribunal: STF
Processo: ARE 1435379
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. APRECIAÇÃO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR REGULARMENTE INVESTIDO EM CARGO PÚBLICO. REGISTRO. (DES)NECESSIDADE. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que cabe exclusivamente aos profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física o exercício do magistério dos conteúdos de educação física nos ensinos fundamental, médio e superior.” (e-doc. 17).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 5º, incs. XIII, XX, XXXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta ser desnecessária a inscrição no Conselho Regional de Educação Física, tendo em vista a investidura em cargo de professor, “cujas atribuições são mais amplas e não são passíveis de fiscalização e cujos profissionais não estão obrigados, legalmente, ao registro profissional nos Conselhos Regionais”. Sustenta contrariados os princípios da livre exercício de qualquer trabalho e da livre associação, afirmando que ninguém pode ser compelido a manter-se associado ao conselho profissional.  Alude ao disposto na Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB). Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada. (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido.

4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, mediante o qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.

5. Da mesma forma, inadmissível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu, reafirmando a jurisprudência da Corte, a seguinte tese de julgamento:

 “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI nº 791.292-RG-QO/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010)

6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 21, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando, portanto, a mencionada nulidade.

7. No mais, o Supremo Tribunal Federal assentou que a controvérsia a respeito da necessidade, ou não, de registro de professor de educação física no respectivo Conselho Profissional não possui envergadura constitucional. Confiram os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. INSTRUTOR, TÉCNICO OU TREINADOR DE TÊNIS DE MESA. LEI 9.696/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 1.348.549-RG/SP, Tema RG nº 1.203, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 10/03/2022, p. 24/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.095.885-AgR/PR, Rel. Min Cármen Lúcia, Pleno, j. 20/04/2018, p. 09/05/2018).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGISTRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A emissão de qualquer juízo acerca da Resolução que exige registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física demandaria essencialmente seu confronto com a legislação que lhe é anterior. Não se trata, portanto, de um exame de constitucionalidade da norma, mas, na realidade, de uma avaliação que paira no âmbito estrito da legalidade, circunstância que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 876.228-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2015, p. 23/09/2015).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada inexistência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 
1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes.
2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido.”
(AI nº 745.424-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/03/2011, p. 24/06/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.03.2016. TREINADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. REGISTRO JUNTO AOS QUADROS DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando a sua análise demanda o reexame de atos normativos infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
( ARE nº 918.180-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 16/03/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATUAÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL. RESOLUÇÃO 95/2005 DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LEI 9.696/1998. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279 do STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta. II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. Precedentes. III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. IV – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(ARE nº 977.550-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  28/10/2016, p. 18/11/2016).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Treinadores e monitores de futebol. Necessidade de registro nos Conselhos de Educação Física. Discussão que demanda prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Leis 8.650/1993 e 9.696/1998). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 911.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes,  Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015).

8. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-docs. 11, p. 3 e 17, p. 8), incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator